Tribunal: TJDFT
Processo: 0736700-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. FORNECEDOR. CIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGATIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em litígio entre fornecedor de materiais hospitalares e operadora de plano de saúde, é irrelevante a questão da existência de obrigatoriedade de cobertura dos materiais em face da legislação aplicável e das resoluções da ANS, cabendo analisar tal somente se houve o fornecimento dos materiais e se o fornecimento foi autorizado pelo plano de saúde.

2. Havendo expressa manifestação negativa de vontade da seguradora exprimindo a sua recusa em custear os materiais requeridos pelo médico, é necessário entender que não há negócio jurídico existente entre a operadora e o fornecedor e, consequentemente, não há relação contratual, nem obrigação de pagar.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.